Tribunal: TJSP
Processo: 1006138-78.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de crédito consignado desconhecido pelo autor – Alegada ausência de contratação – Apresentação do contrato digitalizado pelo réu – Determinada realização de perícia, que se tornou preclusa porque o réu, a quem incumbia o ônus da prova, deixou de trazer o contrato original, necessário para a realização da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de crédito consignado desconhecido pelo autor – Alegada ausência de contratação – Apresentação do contrato digitalizado pelo réu – Determinada realização de perícia, que se tornou preclusa porque o réu, a quem incumbia o ônus da prova, deixou de trazer o contrato original, necessário para a realização da prova – Necessidade de se reconhecer a falsidade da assinatura constante do contrato – Sentença de procedência, para declarar a nulidade do contrato e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, bem como condenar o requerido a restituir, em dobro, à requerente os valores descontados em seu benefício previdenciário em razão de referido contrato, além de indenizar moralmente a autora no importe de R$ 10.000,00, Recurso de ambas as partes. Manutenção da sentença, confirmando a responsabilidade objetiva do réu e a declaração de inexigibilidade do contrato, com determinação da restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados da aposentadoria do autor – Majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, com juros de mora contados a partir do evento danoso – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.